Tribunal: TJES
Processo: 5005182-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005182-77.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA
AGRAVADO: ANTONIO MARCOS ELER LUZ
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. SUCESSIVAS IDAS À CONCESSIONÁRIA SEM SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS. PERDA DA CONFIANÇA E SEGURANÇA NO AUTOMÓVEL ADQUIRIDO. DECISÃO CONCESSIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ao narrar os problemas encontrados no veículo, que ensejou sucessivas idas à concessionária para reparo, o autor demonstrou, em consonância com as provas colacionadas, a probabilidade do direito vindicado e a perda da confiança no automóvel adquirido.
2.
O fato de, após o ajuizamento, ter a concessionária finalizado os reparos no carro do autor e o disponibilizado para retirada não é capaz de infirmar a decisão recorrida, afinal o fundamento para a concessão da tutela quanto ao fornecimento do carro reserva é a perda da confiança no veículo adquirido.
3.
Diante da probabilidade do direito, e considerando que o veículo e a marca já não passam a mesma confiança daquela presente no momento da aquisição, a obrigação de fornecimento de veículo reserva se mostra adequada e condizente até o deslinde da demanda.
4.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005182-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: PRISCILA KEI SATO - SP159830-A
AGRAVADO: ANTONIO MARCOS ELER LUZ

Advogados do(a) AGRAVADO: MORGANA SANTOS PERTEL PEDRINI - ES18011, ADRIANA MARIA DOS SANTOS PERTEL - ES14172

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra que, nos autos da intitulada ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais tombada sob nº 5005246-40.2023.8.08.0048 deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado e determinou (i) a suspensão imediata do contrato firmado entre o requerente e a 3ª requerida, ora agravante, abstendo-se de promover a cobrança de quaisquer parcelas decorrentes do contrato e eventual negativação do nome do requerente juntos aos órgãos de proteção ao crédito; (ii) que a 1ª e 2ª requeridas, solidariamente, disponibilizem veículo reserva com os mesmos itens de segurança e conforto do veículo adquirido pelo requerente, em plenas condições de uso, gozo e fruição, e que o contrato contemple todos os usuários contemplados na sua apólice de seguro, quais sejam, o requerente, sua esposa e suas filhas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O agravante interpôs recurso alegando, em síntese, (i) não preenchimento dos requisitos para concessão da medida; (ii) que o pedido de fornecimento de veículo reserva se fundamentou na indisponibilidade do seu automóvel para reparo; (iii) que a decisão trouxe fundamento não ventilado pelo autor, quanto a insegurança do veículo; (iii) que o automóvel do autor demorou por ausência de peças no mercado, mas foi reparado e está disponível para retirada desde 06/03/2023, entretanto, recusa-se o agravado em o fazer.

Sob ID 5110153, em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, a probabilidade do direito do autor restou demonstrada na origem ao narrar os problemas encontrados no veículo, que ensejou sucessivas idas à concessionária para reparo, tais como (i) a luz de instabilidade que acende e apaga com veículo em movimento; (ii) freio das quatro rodas travando ocasionando um barulho alto e forçando a chamada do guincho; (iii) partida de ignição com barulho incompatível com veículo novo; (iv) barulho persistente de vibração na parte frontal do veículo; (v) vidros subindo e descendo intermitentemente, marcação de ré da câmera ineficiente e indicação de lâmpada queimada no interior do veículo.

Além disso o relatório do último conserto, acostado no ID 5002651 já em sede recursal, aponta derretimento do suporte da lâmpada da terceira luz de freio (break light) e
“convergência do veículo fora do especificado e ângulo de coluna de direção fora do especificado, ocasionando atuação do ABS / controle de estabilidade”.

Embora tenha tido algumas tentativas de reparos, entendo tal como concluiu o juízo originário que restou suficientemente demonstrada a perda de confiança do requerente na utilização do mesmo veículo, visto que o produto continua apresentando tantos problemas.

Voltando-me às alegações recursais em específico, não há amparo no argumento de que a decisão teria adotado fundamento não veiculado pelo Requerente, eis que a tese de insegurança no uso de seu veículo foi trazida na inicial ao apontar o autor que o defeito de fabricação objeto de sucessivas reclamações comprometem a segurança do motorista.

Da mesma forma, diante da probabilidade do direito, e considerando que o veículo e a marca já não passam a mesma confiança daquela presente no momento da aquisição do automóvel, a obrigação de fornecimento de veículo reserva se mostra adequada e condizente até o deslinde da demanda.

Por essa razão, não guarda relevância o fato de ter a concessionária realizado os reparos no carro do autor e o disponibilizar para retirada, afinal o fundamento para a concessão da tutela quanto ao fornecimento do carro reserva é a perda da confiança no veículo adquirido.

Para o estágio em que se encontra a demanda, ainda incipiente, as alegações autorais se mostraram robustas e aptas à concessão da tutela assecuratória, eis que incontroversos os sucessivos defeitos apresentados no veículo.

No mesmo sentido:

COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. VEÍCULO. PROBLEMAS RECORRENTES. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. DEFERIMENTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO NEGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se que a ré não trouxe qualquer argumento ou documento que pudesse alterar a convicção do juízo, restando comprovado que o veículo foi reparado por diversas vezes, voltando a apresentar o mesmo problema, não inspirando confiança e segurança na autora para retirada do mesmo, de rigor a manutenção da tutela já deferida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2272022-72.2022.8.26.0000; Ac. 16596480; Pindamonhangaba; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Ayrosa; Julg. 27/03/2023; DJESP 30/03/2023; Pág. 3121)

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. PEDIDO DE VEÍCULO RESERVA. FUMUS BONI IURIS E PERIGO NA DEMORA INVERSO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Emerge-se dos autos, que o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis para revogação da decisão que deferiu a tutela de urgência pelo juízo de origem, a fim de entregar a recorrida um veículo reserva, sob pena de multa diária, na forma do art. 300 do CPC⁄2015. 2. Ausente a relevância da fundamentação neste agravo, no tocante principalmente a documentação colacionada que corrobora os problemas reportados pela consumidora quando das revisões regulares do veículo, problemas estes não resolvidos e, sendo, posteriormente, apontados pela concessionária como devidamente sanados, em consonância ao entendimento desta Corte de Justiça em ser possível a disponibilização de carro reserva quando o veículo da consumidora estiver em reparos ou caso o vício não seja sanado. 3. Existe perigo na demora inverso, haja vista que em razão dos inúmeros problemas no veículo, a recorrida não pode fazer o uso normal do bem, além de não ter mais segurança em utilizá-lo, pois o necessita, em especial para viagens a trabalho, pois reside em São Mateus e trabalha em Vitória. 4. Não há perigo de irreversibilidade da medida, já que o veículo retornará a esfera do agravante e eventual perda ou desvalorização do mesmo poderá ser revertido em perdas e danos, não podendo ser olvidar que a medida deferida em primeiro grau minimiza os prejuízos à consumidora, que será oportunamente mensurada quando do enfrentamento do pedido de indenização por dano moral. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047179000345, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 31/07/2017)

Assim, não merecem acolhida os argumentos da recorrente já que os fatos narrados e os documentos trazidos por cópia mais evidenciam o direito da parte requerente, aqui agravada.

Assim, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 25.07.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.